Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de resolução contratual c/c indenizatória. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, concluindo pela necessidade de ampla dilação probatória para a análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; (ii) verificar a necessidade de dilação probatória para a análise do pedido de resolução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito invocado pelos agravantes se confunde com o mérito da ação principal, cuja análise demanda instrução probatória para aferição do descumprimento contratual pela agravada, especialmente em relação às alegadas inconformidades na entrega do empreendimento.
4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está configurado, visto que eventuais prejuízos poderão ser adequadamente reparados ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente.
5. A boa-fé contratual é presumida, enquanto a má-fé ou o inadimplemento devem ser provados, circunstância que reforça a necessidade de ampla instrução probatória.
6. A tutela de urgência não é compatível com situações que exigem cognição exauriente e contraditório, em respeito aos princípios do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela de urgência é incompatível com demandas que demandem dilação probatória para análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput, e 1.019, inciso I; CC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1954495, 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1949456, 0734004-16.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.